Tribunal: TRF3
Processo: 0000700-63.2010.4.03.6124
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
43/236)

0000700-63.2010.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77703

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ART. 334, "c" e "d", CP (redação anterior à Lei no13.008/2014). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. ART. 107, IV C/C ART. 110, §1o, CP. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ART. 273, §1o- B, CP. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS.

1. Reconhecida a extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 334, "c" e "d", do Código Penal. Vez que não houve interposição de recurso pela acusação, deve ser observado o disposto no § 1o do art. 110 do Código Penal, considerando-se a pena aplicada ao réu para efeitos de contagem do prazo prescricional. Assim, diante da pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de descaminho, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição se verifica após o decurso de quatro anos, lapso temporal que restou superado entre o recebimento da denúncia, em 17.05.2010, e a publicação da sentença, ocorrida em 26.04.2018.

2. A aplicação do princí

Inteiro teor:
43/236)

0000700-63.2010.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77703

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ART. 334, "c" e "d", CP (redação anterior à Lei no13.008/2014). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. ART. 107, IV C/C ART. 110, §1o, CP. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ART. 273, §1o- B, CP. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS.

1. Reconhecida a extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 334, "c" e "d", do Código Penal. Vez que não houve interposição de recurso pela acusação, deve ser observado o disposto no § 1o do art. 110 do Código Penal, considerando-se a pena aplicada ao réu para efeitos de contagem do prazo prescricional. Assim, diante da pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de descaminho, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição se verifica após o decurso de quatro anos, lapso temporal que restou superado entre o recebimento da denúncia, em 17.05.2010, e a publicação da sentença, ocorrida em 26.04.2018.

2. A aplicação do princípio da insignificância é medida de política criminal que visa a afastar a persecução penal sempre que for mínima ou irrelevante a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, excluindo a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

3. O bem jurídico tutelado pelo art. 273, §§ 1o e 1o-B, inc. I, do Código Penal, visa proteger à saúde pública, proibindo a importação de medicamentos para fins de comercialização.

4. A importação de pequenas quantidades de medicamentos (7 cartelas, in casu) para consumo próprio não tem o condão de causar potencial lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora tipificada no art. 273 do CP, não havendo se falar em punição dos atos contidos na conduta perpetrada pelo agente, por serem atípicos, em razão da aplicação da teoria da bagatela.

5. Réu absolvido de ofício, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, da prática do crime do art. 273, § 1o-B, do Código Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, reconhecer a extinção da punibilidade do crime do 334, § 1o, alíneas "c" e "d", do Código Penal, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 110, § 1o, também do diploma punitivo e absolver LAZARO CAMILO DE SOUSA do crime do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da incidência do princípio da insignificância, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.